Tribunal: STF
Processo: AR 2913
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de ação rescisória ajuizada por Aurênio dos Santos e Marizene Peçanha da Silva, em 22.3.2022, com base no inc. VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir acórdão proferido na Ação Rescisória nº 2.836, por meio da qual se pretendia obter a rescisão da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 36.281, com a consequente anulação do ato do Ministro da Justiça que importou na cassação da aposentadoria do autor e marido da autora.



    Os autores alegam que, ao contrário do que consignado nas decisões da demanda rescisória anterior e do recurso ordinário em mandado de segurança, “o auto de prisão em flagrante sempre esteve anexado à exordial do mandado de segurança, fls. 29/39 do MS”, havendo erro de fato na decisão proferida na demanda rescisória, tal como exigem o inciso VIII e o § 1º do art. 966 do CPC.



    Afirmam que a denegação da segurança “se baseou tão somente na suposta adulteração do Ofício 309/95-1ª DEL/PRF, dando por inexistente o fato de que a administração tomou conhecimento da infração disciplinar em outubro de 1995”.



    No entender dos autores, a decisão rescindenda “deixou de considerar que nos autos do mandado de segurança existiam outros elementos que já atestavam que a administração, de fato, tomou conhecimento dos acontecimentos em outubro de 1995”. 



    Dizem que “o próprio auto de prisão em flagrante faz prova de que o Superior Hierárquico do Autor e do marido da Autora tomou conhecimento dos fatos naquele momento”, razão pela qual entendem que o termo inicial do prazo prescricional é 25/10/1995, data em que o superior hierárquico do autor e marido da autora testemunhou a lavratura do flagrante, e não a data da expedição do Ofício 309/95-1ª DEL/PRF.



    Sustentam, por fim, que a validade e/ou invalidade do referido ofício não era objeto da demanda inicial, eis que o rito do mandado de segurança obsta a dilação probatória, e que as demais evidências acostadas ao writ faziam prova suficiente de que a Administração, através do Sr. Walter de Almeida, superior hierárquico do autor e marido da autora, tomou conhecimento dos fatos em 25/10/1995, sendo o processo administrativo disciplinar instaurado quando já consumada a prescrição punitiva.



    A decisão que negou seguimento à Ação Rescisória nº 2.836 transitou em julgado em 15/09/2021.



    É o breve relato. Pondero e decido.



    Preceitua o art. 966, inciso VIII e § 1º, do CPC que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” e há erro de fato, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal, “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido”.



    Na espécie, insistem os autores na alegação de que a decisão rescindenda deixou de considerar que nos autos do mandado de segurança existiam outros elementos que atestavam que a administração, de fato, tomou conhecimento dos acontecimentos em outubro de 1995.



    Como muito bem salientado pela Ministra Carmén Lúcia, nos autos da AR 2.836, 



    “o Ministro Luiz Fux, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.281, assentou: 



    ‘Melhor razão não assiste aos recorrentes quanto à tese de que o chefe imediato teria tomado ciência das infrações administrativas no dia do auto da prisão em flagrante, em 25/10/1995, porquanto o mencionado superior hierárquico também foi indicado em outro PAD por ter omitido informações do conhecimento das autoridades competentes. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido, in verbis:



    ‘Além disso, a autoridade imediata (o chefe da 10ª Delegacia, onde estavam lotados) foi também indiciada em outro PAD, por suposto conluio com os impetrantes (e-STJ fls. 95 e 161), oportunidade em que teria obstado o conhecimento pela autoridade administrativa competente acerca da conduta delituosa. Inquirida, informou, ainda, que não reconhecia como sua a assinatura posta no ofício dirigido à autoridade superior. Ademais, não há informação de que tal documento teria sido carreado aos autos do PAD (e-Doc. 41, p. 25).’ 



    Deveras, conclui-se, pela análise cuidadosa dos argumentos apresentados nos autos, que as matérias suscitadas no presente recurso ordinário demandam ampla dilação probatória, extrapolando o espectro de competência da ação constitucional do mandado de segurança’ (doc. 23). 



    Não se comprova que os autores teriam apresentado, no momento processual adequado, a alegada prova de seu direito no mandado de segurança, a ensejar a análise do que entendem ser a situação especial narrada nos autos e objeto desta ação rescisória. 



    Inexiste, portanto, erro de fato na análise dos documentos do processo.



    (…)



    O Ministro Luiz Fux negou seguimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.281 por ausência de prova pré-constituída do direito dos impetrantes e por ser incabível dilação probatória em mandado de segurança. Na espécie, os autores pretendem a reapreciação de provas, o que descaracteriza a situação autorizadora da ação rescisória prevista no inc. VIII do art. 966 do Código Processo Civil. ” 



    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental a que o Plenário, por unanimidade, negou provimento. O acórdão ficou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE PROPOSTA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Em seguida, foram opostos embargos de declaração, os quais também foram rejeitados pela Corte, nos termos da ementa que passo a transcrever:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.“



    O que se verifica, no caso dos autos, é que a pretensão em análise se traduz em mera reiteração da pretensão na ação rescisória anteriormente proposta, a que a Corte, por decisão colegiada, negou seguimento. 



    Ademais, está evidente que os autores atuam no intuito de obter a reapreciação das provas, o que é inadmissível por descaracterizar a hipótese de cabimento da rescisória, enumerada no inciso VIII do art. 966 do CPC.



    Conforme jurisprudência da Corte, 



    “em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda”. (AR 2.206-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 30/10/2018). 



    Ressalto, ainda, que não há que se falar em erro de fato quando existe pronunciamento judicial sobre as questões suscitadas em juízo. Nesse sentido, destaco:



    "VENDA – ASCENDENTE – DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA. Longe fica de vulnerar o artigo 1.132 do Código Civil de 1916 pronunciamento a reconhecer simulação em venda de imóvel por ascendente a descendente, mediante interposta pessoa. AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – INADEQUAÇÃO DA RESCISÓRIA. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda." (AR 1.176, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 21/09/2017) 



    Por último, esclareço que, conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal, o Ministro Relator tem competência plena para exercer, monocraticamente, o controle de admissibilidade das ações, pedidos e recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, o que não afronta os princípios da colegialidade e do devido processo legal diante da possibilidade de interposição de recurso ao Plenário. 



    Nesse sentido, cito ilustrativamente:



    “[q]uando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE 839.163-QO, Plenário, de minha relatoria, Dje 10/02/2015).



    Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se que o julgamento singular foi adotado, pelos respectivos Ministros Relatores, nas seguintes ações rescisórias: Ação Rescisória n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; Ação Rescisória n. 2.630/DF, de minha relatoria, DJe 26.6.2018; Ação Rescisória n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; Ação Rescisória n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; Ação Rescisória n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; Ação Rescisória n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; e Ação Rescisória n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015. 



    Pelo exposto, ausente requisito legal indispensável, nego seguimento à ação rescisória.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente